Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável a análise, em sede de preliminar, se há interesse recursal da Defesa, quando a matéria exige apreciação meritória. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. In casu, não se detecta qualquer omissão no acórdão embargado, o qual apreciou todos os argumentos apresentados pela Defesa, concluindo que não ficou demonstrado nos autos que o quadro clínico do embargante exige tratamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional.
4. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.